Tribunal: STJ
Processo: 0347571-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1034593 - PA(2025/0347571-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE
: HIGOR TONON MAI
ADVOGADO
: HIGOR TONON MAI - PA014088
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ROSINALDO BARROS FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS. ART. 121, § 2o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio
da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente
fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento,
sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas
manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao
" (HC n.
relatora
arcabouço probatório acostado aos autos
364.824/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
12/9/2016)
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57005103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/05/2026 18:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: 08b20006-bf1a-4676-a3c9-445483053ae7

HABEAS CORPUS No 1034593 - PA(2025/0347571-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE
: HIGOR TONON MAI
ADVOGADO
: HIGOR TONON MAI - PA014088
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ROSINALDO BARROS FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS. ART. 121, § 2o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio
da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente
fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento,
sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas
manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao
" (HC n.
relatora
arcabouço probatório acostado aos autos
364.824/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
12/9/2016)
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de

ROSINALDO BARROS FERREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (Apelação n. 0002074-29.2004.814.0401).
Depreende-se dos autos que o ora paciente, após ser submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri, teve sua conduta desclassificada do tipo previsto
no
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para o delito previsto no
§
art. 121,
art. 121,
3o, do CP, sendo condenado à pena de pena de 1 ano de detenção, em regime inicial
aberto.
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

Não obstante, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação
do Ministério Público para cassar a decisão e determinar a submissão do paciente a
novo julgamento.
Daí o presente
, no qual pretende a defesa a cassação do acórdão
writ
impugnado e o restabelecimento da decisão do Conselho de Sentença.
Em decisão monocrática, indeferi liminarmente o
, porquanto
habeas corpus
o acórdão impugnado já havia sido objeto do Agravo em Recurso Especial n.
(e-STJ fls.
).
2.167.237/PA
1.754/1.756
No julgamento do agravo regimental, a Sexta Turma confirmou o
entendimento desta Corte Superior acerca da impossibilidade de reiteração na análise,
em âmbito de
.
habeas corpus
Entretanto, ao julgar o Recurso em
n.
Habeas Corpus
266.471/PA,
interposto perante o Supremo Tribunal Federal, o Ministro André Mendonça deu
provimento ao recurso ordinário para determinar a análise do mérito desta impetração.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Busca a defesa o restabelecimento da decisão do Conselho de Sentença
que desclassificou a conduta atribuída ao paciente para o para o delito previsto no
§ 3o, do CP, e estabeleceu a pena de pena de 1 ano de detenção, em regime
art. 121,
inicial aberto.
O Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público estadual, assim consignou (e-STJ fls.
):
33/37
No mérito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença por entender
que a decisão do júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos
autos, pois supostamente teriam sido produzidas provas suficientes para
embasar a condenação pelo delito de homicídio doloso na forma do art. 121,
1 e |V do CP, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri
que desclassificou para o homicídio culposo. Anoto, desde logo, que a
irresignação merece amparo, senão vejamos:
Relatou a denúncia, em síntese, que no dia
por volta das 23
25/12/2003,
horas, à vítima se encontrava conversando com uns amigos na frente da
casa de uma vizinha, quando fora atingida por um tiro pelas costas. Narrou
que o ora recorrente corria atrás de um jovem, identificado como “Tamuatá”,
quando a vítima interveio para acabar com a perseguição. Esclareceu que o
ora recorrente insatisfeito com a intromissão, ordenou que a vítima e seus
amigos deitassem no chão, o que não fora obedecido pela vítima que saiu 3
Mingind correndo, momento em que o ora recorrente disparou dois tiros em
sua direção ç) à vítima pelas costas que veio a falecer a caminho do HPSM.
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

Os jurados acolheram a tese sustentada pela defesa, que se encontra
manifestamente contrária às provas dos autos. Temos nos autos, o
depoimento do réu em consonância com seus amigos no sentido de que os
dois disparos de arma de fogo foram a esmo, sem a intenção de matar a
vítima.
Em seu depoimento, o acusado informa o desentendimento havido num bar
com o “tamuatá”, tendo ele e seus amigos se deslocado para outro local.
Informa que ao saírem do bar, após o primeiro desentendimento, estava
“tamuatá” e mais seis elementos, começando uma discussão verbal com
Leandro “chefe”, tendo Givanildo apartado o entrevero, quando a vítima
Eldio puxou uma faca.
Informa que se deslocaram até a casa de Leandro porque ele queria trocar
de roupa, oportunidade em que ele saiu de casa já com uma arma e pediu
para voltarem ao bar.
Prossegue afirmando que quem investia contra “tamuatá” era seu amigo
Leandro Benassuly, conhecido como “chefe”, que era o responsável por eles
retornarem ao local e tomar satisfações com a referida pessoa. Esclarece
que a arma de fogo pertencia a Leandro e este lhe entregou apenas para
que ele garantisse a possibilidade de um “duelo justo”, através do poder
intimidatório da arma de fogo.
O acusado não nega que a vítima e seus amigos estavam correndo quando
viram a arma de fogo em seu poder, ou seja, apesar de imprimir o poder
intimidatório da arma de fogo, o acusado efetuou os disparos enquanto a
vítima já estava de costas, conforme descrito no laudo pericial: “o projétil
descreveu trajeto de trás para diante, da direita para a esquerda e de baixo
para cima, sendo o projétil retirado da região mamária esquerda ao nível do
terceiro espaço intercostal esquerdo”.
A defesa, em contrarrazões aduz que o laudo técnico de fl. 103, comprovaria
o tiro foi direcionado ao solo e havia ricocheteado atingindo a vítima de
forma ascendente, o que culminaria na necessidade de manutenção da
condenação pelo homicídio culposo.
Contudo, perguntado pela Magistrada, em sessão plenária, se sabia atirar, o
réu respondeu que não, esclarecendo que apenas seguiu as orientações do
chefe atirando para cima e para baixo, não percebendo se o tiro ricocheteou.
Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que o
homicídio culposo não encontra embasamento probatório, seja porque o
apelante, premeditadamente, após a primeira discussão, armou-se, seja
porque ele supostamente não sabia atirar, assumindo o risco da conduta
adotada, contra uma vítima que já se encontrava em fuga, sem oferecer
qualquer perigo a sua integridade física, restando demonstrado que ele
excedeu dolosamente em sua conduta.
A apelação fundamentada no
III, d do CPP somente tem provimento
art. 593,
quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao
longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.
Destaco que no procedimento do Tribunal do Júri, havendo nos autos duas
diferentes versões sobre o fato ou mesmo sobre sua autoria, é vedado ao
Tribunal de justiça cassar a decisão sob o fundamento de ser ela contrária à
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

prova dos autos, vez que a quebra da soberania dos veredictos somente é
admitida em hipóteses excepcionais. Tal rigorismo se impõe justamente em
razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.
A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos
interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A
doutrina é pacífica neste entendimento:
“(...) O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a
realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-
se adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não
cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de
interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação
do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme,
motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado
por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem
adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à
prova, mas situa- se no campo da interpretação da prova, o que é bem
diferente.” Negritei e grifei. (Guilherme de Souza Nucci, in Código de
Processo Penal Comentado, 82 Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008,
pg. 959).
Para provimento da Apelação com fulcro no
III, d do CPP é
art. 593,
necessário que a decisão dos jurados tenha provas suficientes para
sustentar a tese. Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete: “trata-se de
hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se
judicando
dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à
verdade PA apurada no processo e representa uma distorção da função
judicante do Conselho de Sentença” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo
Penal. 172 ed.).
No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser
modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se
mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque o
laudo técnico aponta que o tiro foi efetuado nas costas da vítima, conforme
já esclarecido.
Com efeito, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo
sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença,
considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente
incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos,
hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da
soberania dos veredictos, e sim, exprime justiça, conforme segue:
[...]
Nesse viés, embora seja partidário do entendimento de que, havendo duas
ou mais teses probatórias, a filiação dos jurados a uma delas não caracteriza
julgamento contrário à prova dos autos, tenho que, na espécie, a tese do
homicídio culposo está calcada na palavra isolada do réu e seus amigos,
sem qualquer respaldo no corpo probatório, não pode ser enquadrada como
uma corrente probatória distinta, isoladamente considerada, pois, caso
contrário, estar-se-ia tornando letra morta a disposição do
III, alínea
art. 593,
d, do Código de Processo Penal, já que bastaria ao réu, através de meras
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

alegações desprovidas de respaldo, suscitar tese diametralmente oposta à
acusação para evitar sua submissão a novo júri.
Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser
soberana, na forma do inciso XXXVIll do artigo 5o da Constituição Federal,
no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do
confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos,
não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese
excepcional prevista no
alínea d, do Código de Processo
art. 593, inciso lIl,
Penal. Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedendo-lhe
provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados, devendo o réu ser
submetido à novo julgamento perante do Tribunal do Júri.

Depreende-se do excerto colacionado que a decisão do Tribunal de origem
adveio do cotejo entre as provas então coligidas, com transcrições de depoimentos.
Tais elementos conduziram a Corte
a concluir pela anulação do julgamento em
a quo
plenário de Júri, ao argumento de que, embora tenham provas nos autos em sentido
diverso, os jurados não reconheceram o dolo na conduta do ora paciente.
No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido
na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos
revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao
longo da marcha processual.
Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da
substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania,
permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição
e a proteção do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a
devolução da causa à Corte popular para novo julgamento, e não com um novo
julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao decisum
popular.
Assim, o acórdão objurgado não se reveste de nenhuma ilegalidade ou
teratologia apta a ensejar a concessão da ordem, afigurando-se condizente com o
entendimento desta Corte Superior de que as decisões proferidas pelo Conselho de
Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos devem ser
expungidas do ordenamento jurídico.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DESACOLHIDOS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619
DO CPP. ACÓRDÃO QUE CRIA CONTRA LEGEM HIPÓTESE DE
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL
DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS DECORRENTE DE
CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS. TESE
DEFENSIVA LIMITADA À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, DE
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO, TIPIFICADO NO

ART. 302 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO
III, "D", DO
ART. 593,
CPP. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SUBMISSÃO DO RÉU A
NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que, a despeito de conter relevantes omissões na decisão
atacada, não acolhe os embargos declaratórios e limita-se a afirmar que a
análise deles implicaria revisão das provas e deixa de sanar a contradição
apontada, ao esquecer-se de enfrentar importantes fundamentos invocados
pelo Ministério Público, cuja análise poderia, por si só, basear decisão
diversa daquela exarada pelo órgão julgador, nega vigência aos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
2. Hipótese na qual o Tribunal a quo entendeu que, ao haver resposta
afirmativa ao quesito previsto no inciso III e § 2o do
do
art. 483
CPP, não há
possibilidade de o Ministério Público interpor recurso de apelação com base
na decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art.
593, III, "d", do CPP), sob o fundamento de que o Tribunal do Júri é livre
para absolver o réu por motivos desconhecidos, em homenagem ao princípio
da soberania de seus veredictos.
3. Decisão que reconheceu, portanto, que o Conselho de Sentença goza de
ilimitada liberdade para responder ao quesito genérico da absolvição, a
despeito do contexto probatório constante dos autos e das teses defensivas
suscitadas em Plenário, e pode por qualquer fundamento ou razão absolver
o réu.
4. Acórdão que criou - contra legem - recurso exclusivo da defesa e negou
ao Ministério Público a possibilidade de interposição de apelação com base
em contradição entre as respostas dos quesitos ou em decisão
manifestamente contrária à prova dos autos nos casos de absolvição
segundo o quesito genérico do inciso III e § 2o do art. 483 do CPP.
5. As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem
de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao
proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é
necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de
Sentença.
6. A absolvição do réu pelos jurados, com base no
III, do
art. 483,
CPP não
constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão
quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com
as provas apresentadas em plenário.
7. Na hipótese, conforme se extrai do conjunto probatório, a defesa não
pleiteou a absolvição por clemência e sua única tese limitou-se à
desclassificação do delito, de homicídio doloso para culposo, tipificado no
do Código Brasileiro de Trânsito.
art. 302
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.415.980/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
25/6/2019,
7/2019.
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:55
Código de Controle do Documento: 3e24f2df-104e-4b1d-a1c1-a60c75e5ac80

HABEAS CORPUS No 1034593 - PA(2025/0347571-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE
: HIGOR TONON MAI
ADVOGADO
: HIGOR TONON MAI - PA014088
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ROSINALDO BARROS FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
VOTO-VISTA
Foi impetrado o
em nome de ROSINALDO BARROS
habeas corpus
FERREIRA, após o trânsito em julgado do AREsp n. 2.167.237, vinculado ao mesmo
acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que deu provimento à apelação ministerial para
determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. No
, pede-se a cassação
writ
do julgado, com o restabelecimento da decisão do Conselho de Sentença.
O acórdão recorrido anulou o julgamento de desclassificação da imputação
do
§ 2o, II e IV, do Código Penal para homicídio culposo, por entender que a
art. 121,
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
A decisão, pelo que consta das fls.
apoiou-se em depoimentos
49/51,
colhidos, destacando a versão do réu e de seus amigos de que os disparos teriam sido
a esmo, além de respostas dadas pelo acusado em plenário à magistrada sobre
desconhecimento de técnica de tiro, elementos que, no entender do colegiado, não
sustentam a conclusão de homicídio culposo.
Baseou-se, sobretudo, na narrativa da denúncia sobre o fato ocorrido em
na dinâmica do evento, n
25/12/2003,
o laudo técnico que descreveu o trajeto do
projétil – de trás para diante, da direita para a esquerda e de baixo para cima –,
evidenciando, segundo o Tribunal estadual (fl. 50), disparo pelas costas da vítima, que
se encontrava em fuga, circunstância incompatível com a tese defensiva acolhida pelos
jurados.
A conclusão firmou-se no contexto fático-probatório, integrando documentos,
depoimentos e perícia para afirmar a incompatibilidade do veredicto com as provas
inequívocas dos autos.
Documento eletrônico VDA55995698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/04/2026 16:45:40
Código de Controle do Documento: 5f0a8063-5f71-424a-a6c8-997d209395b0

Iniciado o julgamento deste habeas corpus – após a determinação do
–
Supremo Tribunal Federal no RHC n. 266.471 (fls.
)
1.894/1.8.99
, o Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Relator, asseverou que a Corte de origem limitou-se a apontar que
a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso entre a íntima convicção dos jurados e as
provas produzidas ao longo da marcha processual, realizando o juízo de
convencimento permitido no recurso do Ministério Público.
De fato, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a do
Supremo Tribunal Federal admitem a anulação de decisões do Tribunal do Júri
manifestamente contrárias à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III,
, do
d
Código de Processo Penal, sem que isso configure violação da soberania dos
veredictos.
A soberania dos veredictos, conforme os precedentes, não é absoluta e
deve ser harmonizada com o princípio do duplo grau de jurisdição, permitindo o
controle judicial excepcional de decisões que destoem frontalmente do conjunto
probatório.
No caso, o Tribunal paraense demonstrou, de modo inequívoco, que o
veredicto está em radical antagonismo com o conjunto probatório coligido. A
deliberação dos jurados de que a conduta do paciente se traduz em homicídio culposo
não encontra qualquer arrimo nas provas produzidas – isto é, absolutamente
divorciada dos dados colhidos – e autoriza a sua cassação, legitimando a realização de
novo julgamento.
O acórdão da apelação descreveu e avaliou o depoimento do réu, em
consonância com os de seus amigos, quanto à alegação de disparos
(fl. 50);
a esmo
registrou respostas do acusado em plenário à magistrada sobre não saber atirar e ter
seguido orientação para
(fl. 50); integrou a narrativa da
atirar para cima e para baixo
denúncia e a dinâmica do fato com o laudo pericial que apontou a trajetória do projétil –
de trás para diante, da direita para a esquerda e de baixo para cima –, concluindo pelo
disparo pelas costas da vítima.
Ademais, consignou a tese defensiva de ricochete baseada em laudo
técnico de fl. 103 dos autos principais, rechaçando-a à luz das demais provas. Nos
embargos de declaração, ficou expresso que o colegiado analisou a prova oriunda do
(fl. 59),
laudo técnico e os depoimentos dos peritos na Sessão de Plenário do Júri
reiterando os fundamentos acima.
Documento eletrônico VDA55995698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/04/2026 16:45:40
Código de Controle do Documento: 5f0a8063-5f71-424a-a6c8-997d209395b0

Quanto à conduta culposa, afirmou-se que a tese de homicídio culposo não
encontra embasamento probatório: o réu, premeditadamente, após a primeira
; ainda que
, assumiu o risco ao
discussão, armou-se
supostamente não soubesse atirar
efetuar disparos contra a vítima em fuga, sem oferecer perigo, tendo o tiro atingido-a
pelas costas, de modo a revelar excesso doloso (fls.
e 60). Concluiu-se que a
50/51
deliberação do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, por estar calcada na
(fls.
palavra isolada do réu e seus amigos, sem qualquer respaldo no corpo probatório
54 e 61), impondo a cassação do veredicto e a realização de novo julgamento.
Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no acórdão
hostilizado que, de maneira fundamentada, entendeu ser contrária à prova dos autos a
pretensão desclassificatória, submetendo o paciente a novo julgamento. Assim, a
inversão do decidido demandaria o exame aprofundado de matéria fático-probatória,
(HC n.
Ministro Og Fernandes,
inviável na via estreita do habeas corpus
49.036/SP,
Sexta Turma, DJe
.
24/5/2010)
Acompanho o Relator e
a ordem.
denego

Ministro Sebastião Reis Júnior
Documento eletrônico VDA55995698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/04/2026 16:45:40
Código de Controle do Documento: 5f0a8063-5f71-424a-a6c8-997d209395b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.034.593 / PA
Número Registro: 2025/0347571-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020742920048140401 001200420054865 1200420054865 20180013970969 20742920048140401
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HIGOR TONON MAI
ADVOGADO
: HIGOR TONON MAI - PA014088
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ROSINALDO BARROS FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
20/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: e72676c5-b2cf-48bd-a518-a307fd10d562

Documento eletrônico VDA56936471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: e72676c5-b2cf-48bd-a518-a307fd10d562